Tribunal: TJMT
Processo: 0004259-17.2014.8.11.0050
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004259-17.2014.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VLADIMIR MARIANO GARSHAL DE FREITAS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), HAMILTON AZEVEDO GONCALVES - CPF: 502.295.751-53 (VÍTIMA), PAULO SERGIO BEZERRA - CPF: 990.584.991-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEANDRO OLIVEIRA DE CAMPOS - CPF: 022.641.301-21 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE RAFAEL BATISTA LIMA - CPF: 028.947.572-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004259-17.2014.8.11.0050

APELANTE: VLADIMIR MARIANO GARSHAL DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2º, INCISO II, E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA IDENTIFICAÇÃO DO RÉU NA FASE INVESTIGATIVA REJEITADA – CIRCUNSTÂNCIA CORROBORADA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PLEITO ABSOLUTÓRIO INVIÁVEL – PROVAS CONTUNDENTES DA PARTICIPAÇÃO DO AGENTE NA EMPREITADA CRIMINOSA – IDENTIFICAÇÃO SEGURA DA VÍTIMA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há ilegalidade no reconhecimento fotográfico do réu que empreendeu fuga logo depois de cometer o crime.

“Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento fotográfico é válido como meio de prova para a identificação do réu, desde que esteja em harmonia com as demais provas colhidas, principalmente quando confirmado em juízo”
(TJ/MT, N.U 0000351-54.2020.8.11.0045).

A absolvição não tem lugar quando as provas amealhadas convergem no sentido de que o agente cometeu o crime de roubo que lhe é imputado.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004259-17.2014.8.11.0050

APELANTE: VLADIMIR MARIANO GARSHAL DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Vladimir Mariano Garshal de Freitas, contra sentença que o condenou à pena de 4 (quatro) anos e

8 (oito)

meses de reclusão, em regime semiaberto, e

12 (doze) dias-multa,

por

infração ao art.

157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal

(roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo).

Em suas razões assevera que: 1) a condenação é nula, pois

“
a
forma como se deu o reconhecimento do acusado – através de reconhecimento fotográfico apresentado à vítima - é altamente irregular, tendo ocorrido em desacordo com o determinado na legislação
”,

(CPP, art. 226)

2) deve ser absolvido por falta de provas (Id. 81248048 - Pág. 1-11).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id.
81248055 - Pág. 1-12
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
82807488 - Pág. 1-10
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004259-17.2014.8.11.0050

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO RÉU NA DELEGACIA DE POLÍCIA

A defesa sustenta que a condenação é nula, pois a “
forma como se deu o reconhecimento do acusado – através de reconhecimento fotográfico apresentado a vítima - é altamente irregular, tendo ocorrido em desacordo com o determinado na legislação
” (sic).

Verbera ainda que as regras do art. 226 do Código de Processo Penal foram ignoradas.

Consta nos autos que, em 20-8-2014, o réu, na companhia de terceira pessoa não identificada, mediante violência exercida com arma de fogo, subtraiu diversos pertences Hamilton Azevedo Gonçalves. Em seguida, ele e o comparsa fugiram utilizando uma motocicleta.

A ação foi presenciada por Rodrigo Lampert Bairros, que passou a seguir os meliantes.

Em determinado momento, os assaltantes ingressaram em uma residência, e a testemunha avisou os policiais.

Quando chegou ao local, a polícia encontrou Felipe Rafael Batista Lima, Guilherme Augusto Verones de Oliveira e Leandro Oliveira Campos.

Também foi apreendida uma motocicleta vermelha com restrição de furto/roubo, proveniente da cidade de Comodoro, outra motocicleta preta diversos armamentos, aparelhos celulares e máquina fotográfica.

As pessoas que estavam na residência não foram reconhecidas pela vítima; contudo, ela identificou a pistola usada no assalto e a motocicleta preta, como sendo o veículo utilizado pelos assaltantes.

Além disso, em uma fotografia em que Guilherme aparecia abraçado com outra pessoa, a vítima identificou um dos assaltantes (Id.
81248030 - Pág. 23).

A partir daí a polícia descobriu que a pessoa identificada se travava de Vladimir (Id. 81248030 - Pág. 63-65).

De fato, a fuga de Vladimir inviabilizou que fosse ele reconhecido pessoalmente na fase investigativa.

Apesar do esforço, o réu não foi localizado e o feito foi desmembrado em relação a ele, assim como decretada sua prisão preventiva (Id. 81248031 – pág. 40).

Na verdade, o paradeiro dele tornou-se conhecido somente em 27-9-2017, quando o juízo foi informado que Vladimir se encontrava cumprindo pena na Comarca de Maringá-PR (Id. 81248031 - Pág. 94).

Se não bastasse, a identificação do réu restou confirmada na instrução processual.

Ao ser auscultada, a vítima explicou que, no dia dos fatos, parou a caminhonete no estacionamento da loja de materiais para construção, pois estava falando no celular, quando uma Titan preta encostou ao lado do seu veículo e Vladimir desceu, lhe apontou a arma e mandou que ficasse calado.

Ao ser questionada a respeito da identificação dele, a vítima declarou:

MP: O senhor diz ‘era o Vladimir’, depois do fato o senhor fez reconhecimento dele?

V: A gente fez reconhecimento através de fotos, porque a gente perseguiu eles e fomos dar na casa onde eles se esconderam.

MP: Onde foram encontradas outas coisas?

T: Foi encontrado junto com o pessoal que estava lá, vários fugitivos, que eram comparsas dele, amigos, né?, estavam deitados, dormindo lá, eles tinham passado pela casa e tinham pulado o muro do fundo, que é muro quebrado no fundo.

[...]

MP: O senhor tem certeza que um desses, eram dois?

V: Dois.

MP: O senhor tem certeza que um desses dois era o Vladimir.

V: Esse não tem como, ele ficou de frente comigo, ele não estava mascarado, não tinha nada [...]
(arquivo digital).

O depoimento transcrito demonstra que
a vítima foi contundente em apontar o réu como o autor do delito, além de confirmar ter sido ele a pessoa reconhecida nas fotografias encontradas na residência onde a motocicleta utilizada no crime foi apreendida.

Apesar de indagada acerca de possível dúvida na identificação, a circunstância foi veementemente rechaçada por Hamilton, que, inclusive asseverou que o réu estava de ‘cara limpa’ quando lhe apontou a arma.

Nesse sentido os seguintes acórdãos:

[...] Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento fotográfico é válido como meio de prova para a identificação do réu, desde que esteja em harmonia com as demais provas colhidas, principalmente quando confirmado em juízo. [...]
(TJ/MT, N.U 0000351-54.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2021, Publicado no DJE 27/04/2021).

[...] “Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação
. [...]
(TJ/MT, N.U 0007679-12.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 26/04/2021) (sem destaque no original).

Posto isto, rejeito a preliminar.

VOTO

Consta nos autos que, em 20-8-2014, por volta de 10h00min, em frente à empresa Village Materiais de Construção, na cidade de Campo Novo dos Parecis, o réu, na companhia de outra pessoa não identificada, mediante violência exercida com arma de fogo, subtraiu uma corrente, um anel e uma pulseira de ouro, além de um relógio banhado a ouro, de propriedade de Hamilton Azevedo Gonçalves.

Não prospera o a alegação de falta de provas.

Na fase investigativa, Gerson Evangelista Machado expôs o ocorrido nos seguintes termos:

Que hoje pela manhã foram acionados via 190 para atenderem uma ocorrência de roubo; Que a testemunha Rodrigo (funcionário da Agro Amazônia) informou a guarnição que a vítima Hamilton Azevedo Gonçalves havia acabado de ser roubado;
Que Rodrigo disse que estava acompanhando os suspeito e que estes estavam em uma motocicleta Honda Fan, cor preta: Que

Rodrigo viu quando os suspeitos entraram em uma casa situada na Rua Bahia, n. 1244; Que se deslocou juntamente com o SD PM Cunha, SD PM Tawie e SD PM Honorato; Que o portão da casa estava aberto, momento em que a guarnição cercou a residência; Que aos fundos da casa havia duas motocicletas Honda Fan, sendo uma de cor preta e outra de cor vermelha
; Que os conduzidos Felipe Rafael batista Lima, Guilherme Augusto Veronês de Oliveira e Leandro Oliveira Campos tentaram fugir quando viram a guarnição; Que foi feito a busca pessoal em Felipe, Guilherme e Leandro; Que foi feita busca na casa, onde foi encontrada em cima do forro, enrolado em uma camiseta, 01 pistola, calibre 9 mm, n. 135061, municiada com 08 munições e 01 espingarda caso serrado, calibre 16mm, numeração ilegível, sem marca de fabricação, municiada com 01 cartucho; Que ainda havia alguns apetrechos para recarga de cartuchos (3 cartuchos de metal, espoletas, pólvora e chumbo); Que a motocicleta Honda Fan, cor vermelha, placa NPP 6020, foi checada no CIOSP e encontrava-se com restrição de furto/roubo; Que a motocicleta Honda Fan, cor preta, não apareceu nenhuma restrição;
Que a vítima Hamilton reconheceu a pistola, bem como a motocicleta Honda Fan, cor preta, utilizada pelos suspeitos para lhe roubar; Que nos aparelhos celulares e nas máquinas digitais dos suspeitos havia uma fotografia de outro individuo, o qual a vítima Hamilton reconheceu o mesmo como sendo um dos autores do roubo
; Que não foram encontrados os objetos roubados de Hamilton [...]
(Id.
81248030 - pág. 17-18).

Os depoimentos de Jeorge André da Cunha e de Tawie de Abreu Freitas seguiram no mesmo sentido: (Id.
81248030 - pág. 20-22).

Este é o relato da vítima:

Que hoje, por volta das 10h00min, estava em sua caminhonete estacionada na frente da Village Materiais de Construção; Que chegaram dois suspeitos armados e anunciaram o assalto; Que foram subtraídos uma corrente de outro com pingente, uma pulseira de outro, uma anel de outro e um relógio banhado a outro; Que todos os seus pertences roubados somam o valor de R$ 50.000,00;
Que reconhece a arma e a motocicleta apreendida como sendo as mesmas utilizadas no roubo
; Que não reconhece nenhum dos suspeitos presos pela PM como sendo os autores do roubo;
Que em uma máquina fotográfica existe uma foto de Guilherme abraçado com o autor do roubo
[...]
(Id. 81248030 - Pág. 23).

Leandro Oliveira Campos alegou que não tinha envolvimento no assalto (Id.
81248030 - Pág. 24-25).

Felipe Rafael Batista Lima afirmou que a moto vermelha e as armas lhe pertenciam; contudo, negou ter participado do roubo
(Id.
81248030 - Pág. 26-27).

Guilherme Augusto Verones de Oliveira disse que nada sabia sobre o roubo, as armas ou as motocicletas. Também afirmou que “
não conhece a pessoa que abraçava em uma das fotografias encontradas na máquina fotográfica que estava no local
” (Id.
81248030 - Pág. 28-29).

Na instrução processual, a vítima confirmou a ocorrência do crime, assim como o envolvimento do réu nos fatos
,
verbis
:

MP: [...] o que o senhor recorda desse fato?

V: Recordo que cheguei na loja de materiais de construção, como eu tinha empresa de construção eu ia direto nessa loja, todo dia eu estava lá, dez vezes por dia às vezes, era como se fosse um escritório meu lá com o gerente da loja, e esse dia eu cheguei lá, não me recordo bem o horário, mas era umas dez horas da manhã, mais ou menos, dez e pouquinho, eu estava falando ao celular, que eu estava negociando um negócio lá no Pará com um pessoal, e como eu estava falando ao celular eu encostei no estacionamento da loja e só deu uma ‘abridinha’ na porta da caminhonete e não desci, fiquei falando ao celular e o pessoal trabalhando dentro da loja, que é tudo vidro na frente; encostou uma moto muito rápida, amoto veio contramão.

MP: O senhor lembra a cor da moto?

T: Preta, se não me engano.

MP: Certo.

V: Essa moto veio na contramão, era uma Titan, ela veio na contramão e encostou muito rápido do lado da minha caminhonete, muito rápido, dois caras ‘desceu’ correndo, mas eu imaginei que era assim, deve ter estourado um cano em alguém lugar, que é loja de material de construção, o cara veio correndo comprar alguma coisa para voltar....

MP: Entendi, uma emergência, né?

V
: É, nem cismei com a moto, estava no celular, aí no que desceu um cara já ‘rodeou’ por trás da caminhonete, o outro desceu, enfiou a mão assim [a vítima mostra a cintura] e tirou uma pistola 9mm e já apontou para mim, falou: “caladinho, caladinho”, daí ele puxou, engatilhou, né?, falou: “caladinho, caladinho”, que é o Vladimir, o outro era um rapaz moreno.

MP: O senhor diz ‘era o Vladimir’, depois do fato o senhor fez reconhecimento dele?

V: A gente fez reconhecimento através de fotos, porque a gente perseguiu eles e fomos dar na casa onde eles se esconderam.

MP: Onde foram encontradas outas coisas?

T: Foi encontrado junto com o pessoal que estava lá, vários fugitivos, que eram comparsas dele, amigos, né?, estavam deitados, dormindo lá os caras
, eles tinham passado pela casa e tinham pulado o muro do fundo, que é muro quebrado no fundo
.

MP: Entendi.

V: Vamos voltar ao fato em si, eles renderam o senhor e levaram o que?

V: Levaram uma corrente de ouro maciça, levaram uma pulseia de ouro maciça, um relógio, um anel, minha aliança.

MP: O senhor conseguiu recuperar algum desses bens?

V: Nada.

MP: Qual foi o prejuízo total do senhor?

T: Em torno de duzentos e setenta gramas de ouro, mais um relógio.

MP: Em dinheiro o senhor conseguiria ter uma ideia?

V: Custa...

MP: Esses joias que foram levadas do senhor eram joias de ouro pesadas?

V: Sim, compradas na joalheria tudo certinho.

MP: Entendi, então era um valor bem considerável?

V: Bem considerável.

MP: Certamente mais de dez mil reais?

V: Mais de trinta mil reais, hoje você vai [...] o grama do ouro é muito caro, mais de sessenta mil reais.

MP: O senhor tem certeza que um desses, eram dois realmente?

V: Dois.

MP: O senhor tem certeza que um desses dois era o Vladimir.

V: Esse não tem como, ele ficou de frente comigo, ele não estava mascarado, não tinha nada.

MP: O senhor tem certeza também que eles estavam armados?

V: Eles estavam com uma pistola 9mm, eu conheço arma [...]
,
a pistola foi achada na casa onde eles estavam
(arquivo digital).

A declaração de Rodrigo Lampert Bairros auxiliou na compressão dos acontecimentos:

MP: No ano de 2014 o senhor trabalhava em que empresa?

T: trabalhava na Agro Amazônia.

MP: O senhor presenciou algum roubo em frente a empresa Village Materiais de Construção, em 2014, por volta das dez da manhã?

T: Eu estava passando na BR.

MP: O que o senhor presenciou?

T: Eu vi dois rapazes saindo de moto de dentro da Village.

MP: O que aconteceu que chamou a atenção do senhor?

T: O que me chamou a atenção foi que eles estavam com uma arma, né?, estava tentando guardar ela, não sabia se guardava na frente, se guardava ela atrás.

MP: E o senhor perseguiu esses assaltantes?

T: Aí eu tive uma distância longe deles, e foi como se tivesse andando normal na estrada, aí eles fazendo as voltas tudo correndo e eu, no caso, seguindo eles.

MP: o que aconteceu nessa perseguição do senhor?

T: Eu liguei, acho que quem me atendeu foi o Evangelista, não tenho certeza, daí falei para ele que estava perseguindo eles, estava bem distante deles, eu vi que eles ‘entrou’ dentro de um beco, ali perto do Sr. Jaime Marteli, não sei bem dizer qual o beco ali, eu só avisei eles e eles foram lá.

MP: O senhor conseguiu identificar a casa que eles entraram?

T: Olha, não deu para ver bem certinho, eu sei que foi do lado de uma casa alaranjada que eles entraram.

MP: O senhor soube identificar para os policiais qual era a casa?

T: Sim.

MP: O senhor indicou qual casa os assaltantes teriam entrado?

T: Eu indiquei assim, não sei se eles tinham entrado nessa casa alaranjada, ou se eles tinham entrado, do lado tinha uma igreja, né?, aí tinha um beco no meio assim, passava moto, entrava normal também, aí falei para eles, estavam intermediário esses dois lugar, quando eu passei eles já tinha desaparecido, não tinha mais visão deles.

MP: O senhor ficou ali até a polícia fazer a diligência nos locais que o senhor apontou ou não?

T: Eu fui parar lá no cartório [...].

MP: Depois o senhor voltou?

T: Não.

MP: Não, o senhor foi embora?

T: Fui embora.

MP: Então, o que o senhor tem a declarar, que o senhor viu assaltantes, estavam saindo armados?

T: Sim.

MP: Isso, armados, o senhor presumiu que fossem assaltantes?

T: Hanrãm.

MP: Perseguiu eles até um certo endereço, é isso?

T: Até um certo endereço.

MP: O senhor ligou para a polícia, a viatura chegou, o senhor apontou os locais?

T: Isso.

MP: A polícia foi nos locais e o senhor saiu dali?

T: Sai dali.

MP: O senhor não acompanhou a diligência da polícia?

T: Não. [...]
(arquivo digital).

O relato de Jeorge André da Cunha foi esclarecedor:

MP: [...] qual o conhecimento que o senhor tem a respeito desses fatos aqui?

T: Eu não me recordo exatamente como aconteceu o fato e como se deu a ação policial no dia, mas me recordo após o aparecimento do primeiro fato, do roubo, nós estávamos em diligência e recebemos uma denúncia de que eles provavelmente tinham se escondido em uma residência, não sei se a casa seria essa da Rua Bahia, mas foi feito o cerco na residência, adentramos, chamamos por alguém da residência que a porta estava parcialmente aberta, aí como ninguém se manifestou dentro da residência, nós achamos por bem entrar, já tínhamos a denúncia, e foi lá que localizamos, se não me engano tinha três ou quatro rapazes dentro da residência, na hora que nós entramos um deles tentou fugir pelo fundo da residência, mas estava cercado e não conseguiu, prendeu todo mundo, e no forro da residência que foi localizada as armas.

MP: No fundo da residência?

T: No forro.

MP: No forro da residência essa pistola 9mm e a espingarda de cano serrado?

T: Isso, estava em um alçapão no forro.

MP: O nome das pessoas que estavam lá?

T: Não me recordo.

MP: Sabe dizer se seriam esses rapazes?

T: [a testemunha faz sinal negativo com a cabeça].

MP: Provavelmente sim, vocês fizeram a condução deles?

T: Exatamente, provavelmente deve ser eles mesmo, não me recordo os nomes, né?

MP: E essa moto?

T: Estava no fundo da residência.

MP: Uma moto?

T: Tinha duas motos no fundo da residência, uma preta e uma vermelha, nenhuma das duas constatava, não me recordo se constava como roubo no sistema, mas a vítima do roubo reconheceu a motocicleta preta, “os caras fugiram nessa moto aqui”
.

MP: Essa moto vermelha, que consta na denúncia que estaria lá, e eles são acusados aqui por receptação em relação a essa moto, consta que ela teria sido objeto de roubo ocorrido em Comodoro.

T: Não tive conhecimento posterior, depois da ocorrência, só participei...

MP: Tinha essa moto lá no fundo da residência, a moto vermelha?

T: Estava até sem placa na abordagem, eu não acompanhei a confecção do boletim de ocorrência [...].

MP: Então, em relação ao roubo, que seria o primeiro fato, o senhor não tem tanto conhecimento, porque o senhor não atendeu ali?

T: Eu apenas dei apoio para a guarnição que foi até a residência, [...] as motos, entendeu? [...]
(arquivo digital).

O depoimento de Gerson
Evangelista Machado corrobora a dinâmica dos fatos:

MP: O senhor já foi ouvido nesse processo, que foi desmembrado em relação ao réu que não foi localizado, é referente a um roubo que teria ocorrido em frente a Village Materiais de Construção, no dia 20 de agosto de 2014, depois foram apreendidas na casa armamentos e uma motocicleta produto de crime, o senhor se recorda dessa diligência policial?

T: Sim.

MP: Como que foi?

T: Nós recebemos uma ligação no dia do fato que havia acontecido esse roubo lá na Village, um cidadão conhecido como Goiano, aí uma testemunha acompanhou os meliantes até uma determinada residência, onde ele falou para nós que eles tinham entrado na residência, nós chegamos na residência e conseguimos localizar as motos atrás da casa, e eles estavam dentro da residência, nós entramos e eles estavam deitados, aí nós fizemos a revista na casa e encontramos as armas no forro.

MP: Então vocês entraram nessa residência porque a testemunha apontou o local em que os assaltantes teriam entrado [...]?

T: Isso.

MP: Na casa foi apreendido armamento?

T: Foi.

MP: Uma moto produto de crime?

T: Isso
(arquivo digital).

Paulo Sérgio bezerra confirmou apenas que é proprietário da moto Honda vermelha, que foi roubada em Comodoro e, posteriormente, recuperada em Campo Novo dos Parecis (arquivo digital).

Em juízo, o réu “declarou que não tinha conhecimento” dos fatos, e que nessa época “estava foragido da justiça”, pois tinha fugido “do fechado da cadeia de Vilhena”. Apesar de confirmar que a moto preta, que foi apreendida pela polícia, encontrava-se registrada em nome de sua mãe, alegou que o veículo pertencia aos ‘meninos’. Também confirmou que conhecia Guilherme e Felipe há uns “três anos” (arquivo digital).

Como se observa, o conjunto probatório é firme e coerente e demonstra, de maneira inconteste, que o réu cometeu o crime de roubo que lhe é imputado.

As provas angariadas demonstram que, após cometer o roubo, os assaltantes fugiram em uma motocicleta.

Rodrigo Lampert Bairros - que passava pelo local - visualizou quando um deles tentava colocar a arma na cintura, e diante daquela situação passou a segui-los.

Em determinado momento, os assaltantes ingressaram em uma residência, e a testemunha avisou os policiais.

Quanto ao acontecido, Rodrigo explicou para o Promotor de Justiça: “
eu l
iguei, acho que quem me atendeu foi o Evangelista, não tenho certeza, daí falei para ele que estava perseguindo eles, estava bem distante deles, eu vi que eles ‘entrou’ dentro de um beco, ali perto do Sr. Jaime Marteli, não sei bem dizer qual o beco ali, eu só avisei eles e eles foram lá”.

O depoimento da testemunha ecoa nas declarações de Gerson Evangelista Machado. Perante o juízo, o policial afirmou que “
uma

testemunha acompanhou os meliantes até uma determinada residência, onde ele falou para nós que eles tinham entrado na residência, nós chegamos na residência e conseguimos localizar as motos atrás da casa, e eles estavam dentro da residência, nós entramos e eles estavam deitados, aí nós fizemos a revista na casa e encontramos as armas no forro”.

No local, a polícia encontrou Felipe Rafael Batista Lima, Guilherme Augusto Verones de Oliveira e Leandro Oliveira Campos.

As pessoas que estavam na residência não foram reconhecidas pela vítima; contudo, ela identificou a pistola utilizada no roubo e a motocicleta preta, como sendo o veículo dos assaltantes.

Em juízo, Hamilton relatou que “
a pistola (utilizada no assalto) foi achada na casa onde eles estavam”.

A circunstância exsurge ainda no depoimento de Jeorge André da Cunha no ponto em que afirmou: “
t
inha duas motos no fundo da residência, uma preta e uma vermelha [...], a vítima do roubo reconheceu a motocicleta preta, ‘os caras fugiram nessa moto aqui’”.

Além disso, a partir de uma fotografia em que Guilherme aparecida abraçado com outra pessoa, a vítima identificou um dos assaltantes (Id.
81248030 - Pág. 23).

Diante da informação, a polícia descobriu que a pessoa reconhecida se travava de Vladimir (Id. 81248030 - Pág. 63-65).

De fato, em ambas as fases processuais, Hamilton foi enfático ao apontar Vladimir como um dos autores do ilícito, inclusive na instrução processual esclareceu: “
ele ficou de frente comigo, ele não estava mascarado, não tinha nada”.

Não se pode olvidar que, e
m crimes contra o patrimônio – geralmente cometidos na clandestinidade – o depoimento da vítima constitui prova idônea para sustentar a condenação, notadamente quando se encontra em sintonia com as demais provas amealhadas.

Nesse sentido:

[...] É descabido o pleito de absolvição por ausências de provas quando a prática dos crimes de roubo e posse irregular de arma de fogo de uso permitido está demonstrada de modo irrefutável pela palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza –, corroborada pelas testemunhas inquiridas e pela confissão dos réus.
(TJ/MT, N.U 0008501-28.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020).

[...] Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, mostra-se como fundamento idôneo para justificar a condenação (TJMT, EIfNu nº 156962/2014). “Não prevalece à alegação de insuficiência de provas relativamente à autoria do crime de roubo ante a prova colhida nos autos, sendo coerente e suficiente à sua demonstração, especialmente devido à palavra da vítima, que identificou o réu como o autor do crime.” (TJMT, Ap nº 142679/2017) [...]
(TJ/MT, N.U 0001643-43.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020).

Apesar de em juízo o réu alegar que “não tinha conhecimento dos fatos”, certo é que admitiu que a motocicleta preta apreendida pela polícia
–
e identificada pela vítima
–
encontrava-se registrada em nome de sua mãe.

Aliás, o documento encartado no Id.
81248030 - Pág. 73-74 – que foi apresentado pelo antigo proprietário – demonstra que o certificado de registro foi preenchido em nome de Marli Mariano Neto, em 18-8-2014, ou seja, 2 (dois) dias antes do crime.

Conquanto Vladimir insista que o veículo “pertencia aos meninos” que estavam na residência, e que foi colocado no nome dela “para não perder”, a versão está isolada nos autos.

Na verdade, a genitora do réu sequer foi arrolada como testemunha pela defesa.

Além do mais, não há como ignorar o fato de que a motocicleta foi encontrada logo após o crime, porque uma testemunha acompanhou a fuga e avisou a polícia.

Diante do cenário delineado, inviável a absolvição pretendida.

A jurisprudência respalda o entendimento:

[...] A despeito do esforço defensivo em colacionar argumentos jurídicos para afastar o édito condenatório, impositiva a manutenção da r. sentença, pois, preso o agente na posse de parte da res furtiva e de indumentária reconhecida pelas vítimas como utilizada no momento do ilícito, sendo ainda apontado como um dos autores em razão de sua compleição física, recai sobre ele a presunção de autoria e o ônus de comprovar a licitude do objeto, encargo do qual não se desvencilhou, ressaindo isolada e destituída de qualquer amparo probatório sua alegação de inocência. [...]
(TJ/MT, N.U 0001476-37.2014.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020).

[...] Impõe-se a manutenção da condenação quando a materialidade e a autoria delitivas estão demonstradas nos autos, por meio do contexto fático-probatório produzido, inclusive pelo fato de o apelante e o corréu serem abordados pela Polícia logo após a prática delitiva, na posse da res furtiva e da arma de fogo. [...]
(TJ/MT N.U 0025612-69.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 03/06/2020).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento ao apelo e mantenho incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021